Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NORMA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. FATOS IMPUGNADOS. CONTROVERSOS. APRECIAÇÃO DO JULGADOR. LAUDO PARTICULAR. ISOLADAMENTE. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE FISCALIZAÇÃO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de multa ambiental e revogação da interdição do estabelecimento comercial, decorrente da atribuição da conduta de emitir ruídos acústicos em patamar superior ao previsto na Lei 4.092/08.
2. Os limites recursais são definidos pela matéria submetida ao Juízo de origem, sendo incabível a introdução de novas teses jurídicas em sede de apelo, sob pena de configurar supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. Havendo impugnação específica, ainda que de forma suscinta, os fatos alegados não restam incontroversos, dependendo de reconhecimento pelo juiz, com base nas normas de regência e nas provas produzidas pelas partes.
4. Prevalece o Relatório de Auditoria e Fiscalização - RAF, elaborado por servidor do IBRAM, em confronto com laudo técnico particular que, isoladamente, pretende a anulação de auto de infração e interdição.
5. O erro material não está sujeito à preclusão, podendo ser suscitado a qualquer tempo, bem como reconhecido ex officio. Precedentes STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido. Corrigido erro material.